Tribunal: STF
Processo: ADI 3133
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS. ARTS. 40, CAPUT – EXPRESSÕES ‘E SOLIDÁRIO’ E ‘E INATIVOS E DOS PENSIONISTAS’ -, § 7º, INC. I E II, E § 18, E 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; E ART. 4º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E II, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, CAPUT, INC. XXXVI E LIV E § 2º, C/C O ART. 40, § 12, ART. 150, INC. II, ART. 195, INC. II, C/C ART. 60, § 4º, INC. I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.105/DF e 3.128/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária instituída no caput do art. 4º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e declarou a inconstitucionalidade das expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", contidas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 4º da Emenda Constitucional n. 41/2003: prejuízo do pedido quanto ao art. 40, caput, da Constituição da República e ao art. 4º, caput e parágrafo único, inc. I e II, da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    2. A Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou substancialmente a norma do § 7º do art. 40 da Constituição, acarretando a perda superveniente do objeto: pedido prejudicado nessa parte.



    3. A discriminação determinada pelo art. 40, § 18, da Constituição da República, segundo a qual incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e pensões que excederem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social configura situação justificadamente favorável àqueles que já recebiam benefícios quando do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, incluídos no rol dos contribuintes (Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.105/DF e 3.128/DF): improcedência do pedido nessa parte. 



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.138, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 149, § 1º, da Constituição da República: prejuízo do pedido quanto a essa norma.



    6. Ação julgada prejudicada quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade das normas postas no art. 40, caput e § 7º, incs. I e II, e 149, § 1º, da Constituição da República e no art. 4º, caput, parágrafo único, inc. I e II, da Emenda Constitucional n. 41/2003, e improcedente quanto à norma do art. 40, § 18, da Constituição da República.